Tribunal: TJDFT
Processo: 0707019-14.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. JULGAMENTO CONJUNTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECOLHIMENTO DO PREPARO. RECURSO RECEBIDO PELO JUIZO DE ORIGEM. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE. RECONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. INTERCEPTAÇÃO DA TRAJETÓRIA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão que não conheceu o recurso inominado por deserção, em razão da não juntada aos autos das guias bancárias relativas tanto ao recolhimento do preparo, quanto das custas processuais, acostando aos autos tão somente comprovantes de pagamento de títulos onde não constam os dados do processo a elas vinculado. Sustenta o agravante ter requerido a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, porém, antes mesmo de seu indeferimento, optou pelo recolhimento das despesas processuais, tendo a Juíza de 1o Grau recebido o recurso. Pugnou pela reconsideração da decisão que declarou a deserção e pela continuidade do processo.
2. Em que pese não caber ao juiz de origem efetuar o Juízo de admissibilidade, o presente recurso foi recebido pelo Juízo de 1o Grau (ID no 53237339), razão pela qual deve ser reconsiderada a decisão que deixou de conhecer o recurso inominado por deserção. Assim, conhecido e provido o agravo interno para revogar a decisão de ID no 53288603.
3. Interposto recurso inominado em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), relativa aos danos materiais sofridos em razão da colisão entre os veículos das partes.
4. Na origem, o autor, ora recorrido, narrou trafegar na velocidade aproximada de 30km/h, em via residencial de mão dupla, quando foi surpreendido pelo veículo da requerida, que saiu de sua via e ingressou na faixa onde trafegava o requerente, causando o acidente entre os automóveis. Noticiou que, não sendo possível às partes chegarem a um acordo, promoveu o conserto de seu veículo, no valor de R$ 3.500,00.
5. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id no 53237337). Foram ofertadas contrarrazões (Id 53237340).
6. Em suas razões recursais, a requerida narra que, em verdade, seu veículo foi abalroado pelo carro do recorrido, o qual não respeitou as condições da via e não respeitou a distância de segurança do veículo que estava à sua frente e à esquerda, na via preferencial. Afirma ter aguardado o momento ideal para adentrar na via, de acordo com a velocidade e a seta do veículo que vinha a sua frente. Aduz não ter condições financeiras de arcar com o valor determinado na sentença. Sustenta que a culpa pelo acidente foi de ambos os condutores. Requer a reforma da sentença a fim de que seja determinado que cada parte arque com o próprio prejuízo sofrido.
7. A recorrente sustentou, em contestação, ter sido o requerente o causador do acidente, em razão de ação irresponsável que deu causa ao evento danoso. A tese mencionada pela recorrente por ocasião da petição recursal - culpa concorrente, não restou suscitada em tempo oportuno - por ocasião da contestação, sendo vedado à parte o lançamento de novos argumentos no recurso, o que configura inovação recursal.
8. Não tem o recurso inominado por finalidade a apresentação de argumentos não deduzidos por ocasião da contestação, cuja análise feriria o duplo grau de jurisdição, devendo sua arguição ser abrangida pelo instituto da preclusão.
9. De acordo com o disposto no art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro: “O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.
10. Da análise das provas dos autos, especialmente o documento de ID no 53237310 e as fotografias acostadas ao processo, pode-se observar que a responsabilidade pelo acidente foi da própria recorrente quando efetuou a conversão, a fim de adentrar via perpendicular à faixa onde trafegava tanto a recorrente quanto o recorrido, este em sentido contrário, sem a devida atenção, interceptando a trajetória do veículo do recorrido.
11. Assim, não merece reparo a sentença proferida, porquanto comprovado que o abalroamento se deu por culpa exclusiva da recorrente, devendo esta reparar os danos materiais causados ao veículo do requerente, devidamente comprovado pela nota fiscal de ID no 53236448.
12. A alegação de falta de condições financeiras para arcar com o valor da condenação não tem o condão de modificar a sentença.
13. Agravo Interno conhecido e provido. Recurso inominado conhecido em parte e não provido.
14. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.